Tribunal: TJDFT
Processo: 0725292-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA E DO LAUDO PERICIAL. NÃO OCORRÊNCIA.

1. O processo civil brasileiro adota como sistema de valoração das provas o da persuasão racional, também chamado sistema do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado é livre para formar seu convencimento desde que baseado nos elementos constantes dos autos e apresente adequada fundamentação.

2. O laudo confeccionado por perito nomeado pelo juiz, conquanto não vincule a decisão do magistrado, possui presunção de imparcialidade e de legitimidade, pois produzido por órgão equidistante do conflito estabelecido entre as partes, de modo que somente pode ser afastado mediante prova robusta em sentido contrário.

3. Não há cerceamento de defesa, nem violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da igualdade, nos casos em que a parte tem ampla oportunidade de se manifestar sobre a prova pericial, tanto antes quanto após a sua realização.

4. Apelação desprovida.